Tribunal: CARF
Processo: 23034.023072/2002-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.023072/2002-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.765 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2004
Recorrente
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/1994 a 30/04/2000
NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
PROVA EMPRESTADA.
O princípio da verdade material autoriza a Administração a valer-se de
qualquer prova que a autoridade processante ou julgadora tenha conhecimento,
desde que a faça trasladar para o processo
CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO.
As contribuições destinadas às Outras Entidades e Fundos, que possuem a
mesma base de cálculo utilizada para o cálculo das contribuições incidentes
sobre a remuneração de segurados e sujeitam-se aos mesmos prazos,
condições, sanções e privilégios das contribuições sociais previstas nas alíneas
a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212/91.
Parcela expressamente excluída do salário de contribuição paga/creditada em
desacordo com a legislação pertinente, passa a integrá-lo por força do
ordenamento.
DECADÊNCIA.
De acordo com o entendimento sumulado da Egrégia Corte (Súmula
no08/2008) e do Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro
de Estado da Fazenda em 18/08/2008, a decadência dos créditos
previdenciários lançados há de ser analisada conforme os prazos previstos no
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.023072/2002-11
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.765 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.023072/2002-11

Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira
Rosa (suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado(a)), Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s), justificadamente, o
conselheiro(a) Wilsom de Moraes Filho.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

DA NOTIFICAÇÃO
1. Trata-se de Notificação para Recolhimento de Débito – NRD (no 0596/2002, de
04/09/2002), fls. 32, originalmente lavrado contra a empresa RMB LTDA., sucessora a
empresa Arisco Industrial Ltda., pelo que responde, atualmente, a empresa acima
identificada, referente a contribuições devidas ao Salário-educação FNDE, no montante
de R$ 151.642,85 (cento e cinquenta e um mil e seiscentos e quarenta e dois reais e
oitenta e cinco centavos), referente às competências compreendidas entre 08/94 a 12/96;
04/97 a 04/00. O presente processo recebeu o DEBCAD no 49.902.8180.
1.1. Consta às fls. 38 o Aviso de Recebimento, datado de 13/09/2002, que comprova a
ciência da Notificação em tela.
1.2. Conforme aduzido na Informação no 603/2002SUARC, de 27/08/2002, fls. 31, a
fundamentação única do débito em epígrafe teve por esteio a Informação Fiscal do
INSS, Ofício 08.401.2/42 (fls. 80), de 04/04/2001, na qual é relatado ao FNDE débito
suplementar referente a BA – Bônus Alimentação apurado durante fiscalização
realizada na empresa RMB LTDA. (sucedida).
1.3. Demais disso, às fls. 26/9, consta Relação de débitos – Lançamentos analíticos,
através do qual resta evidenciada a vinculação da Notificação em tela com a NFLD no
353225380, vez que referenciada, expressamente, no indigitado documento.
DA IMPUGNAÇÃO
2. Dentro do prazo regulamentar (conforme fls. 86), a empresa impugnou o lançamento,
por meio do instrumento de fls. 39/66, acompanhado dos documentos de fls. 67/79,
alegando, em síntese, que o FNDE, ao basear-se na Informação Fiscal emitida pelo
INSS, dando conta da exigência de contribuição previdenciária referente às
competências de agosto de 1994 a abril de 2000, fez uso de prova emprestada.
2.1. Ademais, ataca os fundamentos do crédito tributário consubstanciado na NFLD no
35.322.5380, requerendo, in limine, que as razões expendidas na defesa apresentada
contra a NFLD sejam apreciadas no presente processo, em face da enorme quantidade
de documentos que a acompanha.
2.2. Posteriormente, passa a reproduzir o conteúdo de peças referentes à mencionada
NFLD.
2.3. Lado outro, articula pela ocorrência da decadência do direito de o Fisco lançar os
reclamados créditos.
2.4. Objeta, ainda, a aplicação da taxa SELIC sobre os créditos em tela por entende-la
inconstitucional apontando várias razões para não aplica-la.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.765 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.023072/2002-11

2.5. Tornando a abordar a questão da prova emprestada, com amparo em jurisprudência
administrativa, assevera que aquela deve ser examinada em si mesma, pois que certos
casos podem servir como indicador de irregularidade, mas jamais como fato
incontestável, ainda mais quando combatidos os fatos em que se funda a Notificação em
apreço.
2.6. Ainda, fundamentando-se no art. 37 da Lei no 8.212/91, articula que a NFLD e, por
consequência, a NRD, seria nula vez que não foram identificados os empregados que
teriam recebido valores adicionais de salários.
2.7. Quanto ao mérito da questão debatida nas Notificações, sustenta que era mera
opção da empresa aderir ao PAT e que, vez que descontada da remuneração dos
empregados, a utilidade debatida não poderia integrar o salário de contribuição. Ampara
seu entendimento em doutrina e jurisprudência.
2.8. Em reforço, assevera que em se tratando de participação do empregado no benefício
(compra de alimentação), não há espaço para cogitar-se acerca de salário-utilidade e,
assim, de incidência de contribuição previdenciária.
2.9. De outro prisma, articula que as contribuições previdenciárias não podem incidir
sobre aquilo que não retribui o trabalho, mas facilita a sua execução, como no caso da
alimentação fornecida ao trabalhador. Colaciona doutrina.
2.10. Assim, diante do que expõe, solicita a oportunidade para juntada de novos
documentos e direito de se manifestar sobre a eventual réplica ou juntada de novos
documentos pela Fiscalização.
2.11. Em acréscimo, requer a desconstituição da NRD combatida por vícios formais na
NFLD no 35.322.5380, suporte da hostilizada NRD.
2.12. Alternativamente, requer seja acolhida e provida a regularidade do programa de
alimentação implementado em comum acordo entre a Impugnante e os trabalhadores,
com anuência da DRT e do sindicato da categoria bem como em conformidade com a
legislação pertinente à matéria.
2.13. Por fim, requer o reconhecimento da decadência tributária para os períodos
anteriores a julho/97 e a retirada da taxa SELIC em virtude da inconstitucionalidade.
TRANSFERÊNCIA PROCESSOS PARA RFB
3. Às fls. 87 encontra-se despacho dando conta da transferência de processo
administrativo referente ao Salário Educação do FNDE para a RFB em virtude da Lei no
11.457/07, especialmente seus artigos 3o e 4o.
DA INFORMAÇÃO PROCESSUAL SOLICITADA
4. Conforme Despacho no 9, de 02/02/2012, fls. 90/1, entendeu a 13a Turma da então
DRJ/SP1 pela necessidade de informação do andamento processual do contencioso
administrativo referente à NFLD no 35.322.5380 (processo no 35464.002633/200501),
que tramitava no CARF, vez que o processo em tela fundamenta-se naquela notificação.
4.1. Em resposta, o referido processo, com trânsito em julgado na esfera administrativa,
foi disponibilizado eletronicamente. É o relatório.

A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/1994 a 30/04/2000
NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.765 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.023072/2002-11

Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
PROVA EMPRESTADA.
O princípio da verdade material autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova
que a autoridade processante ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça
trasladar para o processo
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/08/1994 a 30/04/2000
CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO.
As contribuições destinadas às Outras Entidades e Fundos, que possuem a mesma base
de cálculo utilizada para o cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração de
segurados e sujeitam-se aos mesmos prazos, condições, sanções e privilégios das
contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei
no 8.212/91.
Parcela expressamente excluída do salário de contribuição paga/creditada em desacordo
com a legislação pertinente, passa a integrá-lo por força do ordenamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/1994 a 30/04/2000
DECADÊNCIA.
De acordo com o entendimento sumulado da Egrégia Corte (Súmula no08/2008) e do
Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda
em 18/08/2008, a decadência dos créditos previdenciários lançados há de ser analisada
conforme os prazos previstos no CTN.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO.
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual
for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis
e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas em lei tributária. A utilização
da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora decorre de lei, sobre cuja aplicação não
cabe aos órgãos do Poder Executivo deliberar.

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 24/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que há nulidade da decisão porque não relacionou os
empregados com bônus de alimentação, cabendo ao fisco provar que não foram cumpridos os
requisitos ao PAT e aplicação do parágrafo 4o do art. 150 do CTN para contagem do prazo
decadencial.
Impetrado mandado de segurança (5022320-98.2022.4.03.6100 / 12a Vara Cível
Federal de São Paulo) com o objetivo que o débito ora discutido não impeça a emissão de
certidão de regularidade fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.765 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.023072/2002-11

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre o pagamento de premiação por assiduidade sob a roupagem
de verba atinente ao PAT que, por constatação de desrespeito à legislação de regência, foram
levados à conta dos respectivos salários de contribuição.
Entendo que o ônus probatório sobre o cumprimento dos requisitos ao PAT é do
recorrente, sendo correta a interpretação dada pela decisão de piso no caso em tela. Há elementos
nos autos para se confirmar que o pagamento em testilha possui nítido caráter remuneratório. Em
relação à aplicação do art. 150, § 4o, do CTN para a contagem da decadência, mais uma vez, a
decisão de piso aplicou corretamente a contagem prevista no art. 173, I, do CTN para o caso
presente.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo
no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

(...)
5.1. A presente Notificação encontra-se revestida das formalidades legais, tendo sido
lavrada de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto.
5.2. Destaque-se, ademais, que as matérias não expressamente questionadas presumem-
se legítimas e não deverão ser objeto de análise, vez que não se tornaram controvertidas,
nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, na redação dada pela Lei no 9.532/97.
5.3. Ainda, liminarmente, cumpre observar, em virtude da doutrina e jurisprudência
referenciadas pela Impugnante, que em processos dos quais os Sujeitos Passivos não
tenham participado ou que não apresentem eficácia erga omnes, bem como doutrinas
por eles mencionadas servem apenas de reforço aos seus argumentos, não vinculando a
Administração àquelas interpretações, isto porque não têm eficácia normativa (art. 100,
do CTN).
Das Provas. Não Atendimento às Previsões Legais.
6. Todo o Processo Administrativo Fiscal orienta-se pela busca da verdade real ou
material. Assim, qualquer fato aduzido nos autos deverá, sempre, vir acompanhado de
comprovação documental ou, no mínimo, com provas que indiquem a sua veracidade e
relevância.
6.1. Assim, ao Impugnar os créditos tributários decorrentes da presunção legal plasmada
no art. 42 da Lei no 9.430/96 cabia à Defendente, em atendimento a norma cogente,
comprovar as alegações aludidas em sua exordial, vez que o art. 16 do Decreto no
70.235/72, especialmente em seu inciso III e § 4o, determina que a Impugnação será
apresentada com as provas que suportem os motivos de fato e de direito em que se
fundamente precluindo o direito de apresentar as provas que possuir em outro momento,
excetuadas as previsões legais expressamente ressalvadas.
6.2. Diante do exposto, liminarmente, não merece acolhida o protesto da Defendente
pela juntada de outros documentos em momento diverso, excepcionada a ocorrência das
circunstâncias legalmente ressalvadas.
Inocorrência de Nulidades e/ou Cerceamento do Direito de Defesa
7. Primeiramente, há de se observar que as preliminares de nulidade do lançamento
fiscal arguidas pela Impugnante não encontram amparo no quanto previsto no art. 59 do
Decreto no 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal – PAF).
Art. 59. São nulos;
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.765 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.023072/2002-11

I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
7.1. Ainda que se considere que o disposto no artigo transcrito não encerra relação
numerus clausus de possibilidades de nulidade, somente poder-se-ia cogitar desta no
caso de vício em um dos elementos estruturais dos atos administrativos atacados, a
saber, além da competência do agente, a forma, o objeto, a finalidade ou o motivo do
ato.
7.2. Observa-se que quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões cometidas
em Auto de Infração não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio, nos termos do art. 60 do mencionado decreto.
7.3. No entanto, nenhuma das hipóteses aventadas foi constatada na análise do
lançamento em epígrafe, conforme será demonstrado no transcorrer deste Voto.
7.4. Ainda, foram disponibilizadas cópias dos documentos integrantes da autuação ao
Contribuinte, tendo-lhe sido conferido tempo hábil, após regularmente cientificado do
lançamento, para apresentar seus questionamentos, consubstanciados na Impugnação
apresentada, na qual demonstra conhecer plenamente os fatos que lhes foram
imputados. Assim, tendo sido o interessado regularmente cientificado dos lançamentos
e dos relatórios componentes, inexiste qualquer omissão nesse sentido.
7.5. Observe-se, ainda, que o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório,
assegurado pela Constituição de 1988, tem por escopo oferecer aos litigantes, seja em
processo judicial ou administrativo, o direito à reação contra atos desfavoráveis,
momento esse em que a parte interessada exerce o direito à ampla defesa, cujo conceito
abrange o princípio do contraditório. A observância da ampla defesa ocorre quando é
facultada a oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu
sentido mais amplo, com vista a demonstrar a sua razão no litígio. Dessa forma, quando
a Administração, antes de decidir sobre o mérito de uma questão administrativa, oferta à
parte contrária a oportunidade de impugnar da forma mais ampla que entender, não está
infringindo, nem de longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório.
7.6. Em conclusão, verificado que o Sujeito Passivo conhecia a origem dos tributos
lançados, que tomou plena ciência dos fatos geradores, demonstrados nos relatórios
integrantes da autuação, tendo-lhe sido concedido o tempo hábil (prazo legal) para
apresentar suas contrariedades, não há que se cogitar em cerceamento dos respectivos
direitos ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, consoante restará
cabalmente demonstrado no transcorrer do presente Voto.
Da Decadência. Ocorrência Parcial.
8. Articula a Defendente, pela decadência das competências anteriores a julho de 1997,
vez que a NRD foi lavrada em setembro de 2002.
8.1. Para o desate da questão, é de se observar que, de acordo com o citado art. 150, §
4o, do codex tributário, o lançamento por homologação tem como pressuposto básico a
atuação do sujeito passivo consubstanciada na apuração do fato gerador e/ou no
pagamento da respectiva obrigação surgida, tendo a Fazenda Pública que se pronunciar
em 5 anos a contar da sua ocorrência, ou do contrário, considerar homologado e extinto
o consequente crédito. Inocorrendo os requisitos mencionados, a decadência será regida
pelo art. 173, inciso I.
8.2. Neste ponto, cumpre ressaltar o que entende a doutrina pátria acerca da modalidade
de lançamento por homologação, mormente quanto ao seu objeto. Conforme ensina
Hugo de Brito Machado, in verbis:
Lançamento por homologação, é aquele aplicável aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, no que concerne a sua determinação. (...) Objeto da
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.765 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.023072/2002-11

homologação não é o pagamento, como alguns tem afirmado. É a apuração do
montante devido, de sorte que é possível a homologação mesmo que não tenha
havido pagamento.(...) O que caracteriza essa modalidade de lançamento é a
exigência legal de pagamento antecipado. Não o efetivo pagamento antecipado.
(original sem grifos)
8.3. Por outro lado, cumpre transcrever o que leciona Luciano Amaro. No mesmo
sentido, Aliomar Baleeiro e Eduardo Sabbag.
Na prática, o “dever de antecipar o pagamento” significa que o sujeito passivo tem o
encargo de valorizar os fatos à vista da norma aplicável, determinar a matéria tributável,
identificar-se como sujeito passivo, calcular o montante do tributo e pagá-lo, sem que a
autoridade precise tomar qualquer providência. E o lançamento? Este – diz o Código
Tributário Nacional – opera-se por meio do ato da autoridade que, tomando
conhecimento da atividade exercida pelo devedor, nos termos do dispositivo, homologa-
a. A atividade aí referida outra não é senão a de pagamento, já que esta é a única
providência do sujeito passivo tratada no texto. Melhor seria falar-se em “homologação
do pagamento” (original sem grifos)
8.4. Note-se que a homologação, que segundo Celso Antonio Bandeira de Melo, “é o
ato vinculado pelo qual a administração concorda com ato jurídico já praticado, uma vez
verificada a consonância dele com os requisitos legais condicionadores de sua válida
emissão”, tem por efeito dar ao ato homologado a eficácia que até então não se lhe
atribuía.
Homologar, portanto, pressupõe não apenas concordar com o ato praticado, mas
também, conferir-lhe validade ou eficácia que antes não possuía. É somente diante desta
ótica que se pode aceitar a idéia de “autolançamento”, como muitos doutrinadores
intitulam esta modalidade, sem entender ferido o art. 142 do CTN.
8.5. Exsurge do conjunto das interpretações apresentadas que somente poderá haver
homologação de tributo com relação ao qual, e na exata medida em que, o contribuinte
haja dimensionado e informado a ocorrência do fato gerador ou efetuado o pagamento.
8.6. Ademais, ainda que não tenha havido declaração por parte do Sujeito Passivo, mas
tenha havido pagamento, mesmo que parcial frente ao montante do tributo efetivamente
devido, caberá ao Fisco homologar o quanto pago.
8.7. Nos demais casos, referentes a imprecisão, inexistência ou incompletude do
lançamento por homologação, restará à autoridade fiscal a possibilidade de lançar os
valores ainda devidos utilizando-se, neste caso, do lançamento de ofício (art. 149, V,
CTN) que, naturalmente, reger-se-á, para fins do cômputo decadencial, pelo previsto no
art. 173, I, do CTN.
8.8. Insta observar que o presente lançamento tem por fundamento fático o pagamento
de premiação por assiduidade sob a roupagem de verba atinente ao PAT que, por
constatação de desrespeito à legislação de regência, foram levados à conta dos
respectivos salários de contribuição.
8.9. Impende, em adição, notar que a homologação, que segundo Celso Antonio
Bandeira de Melo, “é o ato vinculado pelo qual a administração concorda com ato
jurídico já praticado, uma vez verificada a consonância dele com os requisitos legais
condicionadores de sua válida emissão”, tem por efeito dar ao ato homologado a
eficácia que até então não se lhe atribuía. Homologar, portanto, pressupõe não apenas
concordar com o ato praticado, mas também, conferir-lhe validade ou eficácia que antes
não possuía. É somente diante desta ótica que se pode aceitar a idéia de
“autolançamento”, como muitos doutrinadores intitulam esta modalidade, sem entender
ferido o art. 142 do CTN.
8.10. Desta sorte, surge como corolário do predito a impossibilidade de se cogitar
qualquer atitude da Defendente no sentido do “autolançamento” quanto aos fatos
geradores abarcados pelos AI em testilha .
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.765 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.023072/2002-11

8.11. Do raciocínio brevemente expendido, uma vez que a Impugnante deixou de
praticar oportunamente a atividade de apuração, não apresentando ao Fisco as
informações pertinentes aos tributos em questão não há que se cogitar acerca de
lançamento por homologação, mas sim de situação que exigiu lançamento de ofício,
previsto no art. 149, especialmente no inciso V, do Código Tributário Nacional, ao qual
se aplica o prazo decadencial determinado pelo art. 173, I, do mesmo diploma legal.
8.12. Assim, sabendo-se que o lançamento em tela foi cientificado ao Contribuinte em
13/09/2002, considerando-se os 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, emerge como conclusão que os
fatos geradores ocorridos entre 08/1994 a 11/1996 foram, indeclinavelmente,
fulminados pela decadência.
8.13. No tocante ao crédito relativo à competência de 12/1996, insta ressaltar que tal
não se encontra decadente, vez que seu vencimento ocorreria apenas em 01/1997 e,
portanto, o prazo decadencial relativo aos tributos que deveriam ser recolhidos no
transcorrer do ano de 1997 principiou seu curso em 1o de janeiro de 1998. Assim, a
Fazenda Pública poderia constituir o respectivo crédito tributário até 31/12/2002,
correspondente ao lustro legalmente previsto no qual o lançamento poderia ter sido
efetuado. Por corolário, o mesmo raciocínio aplica-se aos fatos geradores
compreendidos entre 04/1997 a 04/2000, não alcançados pela decadência.
8.14. Finalmente, deve-se destacar que, para as contribuições devidas aos terceiros que
indiscutivelmente possuem caráter tributário, também devem ser aplicadas as regras
gerais prevista no CTN, que é a lei complementar competente que trata de prazos
decadenciais, conforme se observa do Parecer PGFN/CAT no 1617/2008, item 15, in
verbis:
15. De igual modo, em relação a problemas que emergem do caso presente, a
Súmula Vinculante no 8 repele o uso de teses que encampem valor uma vez
esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, e faz-se referência especial à
chamada tese dos 5 mais 5, inclusive no que se refere à contribuição devida a
terceiros. Conseqüentemente, a Súmula Vinculante no 8 afasta peremptoriamente
dois entendimentos pretéritos da Consultoria Jurídica do Ministério da
Previdência, plasmados nos pareceres CJ no 2.291/2000 e CJ no 2.521/2001.
(original sem grifos)
Do Mérito da NFLD no 35.322.5380
9. Consoante se extrai do Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito no
35.322.5380, juntado às fls. 93/7, os fatos geradores que ensejaram os lançamentos
fiscais consubstanciados naquele documento e no ora debatido foram os pagamentos
mensais realizados a todos os funcionários da empresa sob a denominação de Bônus
Alimentação com valores de R$ 41,00 (quarenta e um reais) ou R$ 25,00 (vinte e cinco
reais), a depender dos critérios estabelecidos.
9.1. Ademais, consoante a Autoridade Fiscal responsável pela lavratura da indigitada
NFLD, tal bônus encerrava, de fato, premiação assiduidade traduzindo-se em verba
paga em decorrência do trabalho e não para o trabalho (vide documento de fls. 98). Em
adição, referida Autoridade menciona a existência de auto de infração do Ministério do
Trabalho, sob o no 002782791, de 27/09/00, fundamentado na utilização do bônus
alimentação (PAT) como forma de punição ao trabalhador, vinculando o respectivo
recebimento à assiduidade dos funcionários (documento de fls. 99/100).
9.2. Adicionalmente, a supracitada Autoridade informa ter solicitado a relação dos
empregados que receberam Bônus de Alimentação obtendo como resposta da empresa a
impossibilidade do fornecimento das relações requeridas.
9.3. Lado outro, na impugnação inaugural apresentada contra à indigitada NFLD, em
substância, a Defendente discorreu os mesmos argumentos apresentados para hostilizar
o lançamento sob apreciação.
9.4. Ainda, o lançamento fiscal consubstanciado na NFLD no 35.32.5380 foi objeto da
Decisão-Notificação no 21.401.4/0202/2002, que considerou-o procedente, exceto para
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.765 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.023072/2002-11

os fins de reconhecer a ocorrência da decadência quanto às contribuições destinadas aos
Terceiros para os períodos compreendidos entre 08/1994 a 06/1995.
9.5. Tendo havido recurso voluntário da referida DN no 21.401.4/0202/2002, após várias
tramitações para esclarecimentos, complementações e definições, o processo foi
apreciado pela 3a Câmara / 2a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais CARF, em 28/09/2009, no Acórdão no 230200.216, cujo julgamento entendeu
pelo provimento parcial do recurso, especialmente no tocante à aplicação da previsão
estampada no art. 173, I do CTN para o cômputo do prazo decadencial e, consequente,
reconhecimento parcial da decadência, e, no mérito, manter os demais valores lançados.
9.6. Diante do brevemente discorrido, não assiste razão à Impugnante, ao menos quanto
à intenção de infirmar a presente análise em virtude da sorte da propalada NFLD no
35.32.5380, base para o lançamento sub examine, mantida na íntegra quanto ao seu
aspecto substancial, restando, pois, analisar-se a argumentação declinada contra a NRD
em testilha.
Do Bônus Alimentação
10. Em que pesem os argumentos trazidos pela Impugnante em sua Defesa, referente à
prescindibilidade de opção quanto à adesão ao PAT e ao fato de se tratar de parcela não
destinada à retribuição do trabalho, mas facilitadora da sua execução, intentando obstar
a incidência das contribuições previdenciárias e consectárias, como é o caso do Salário
Educação, tem-se o que segue a considerar.
10.1. Consoante expressado pela Autoridade Fiscal no Relatório da Notificação Fiscal
de Lançamento de Débito no 35.322.5380, anexado às fls. 93/7, a verba lançada
apresentava claros contornos de premiação por assiduidade e era concedida em
acréscimo ao fornecimento de alimentação a todos os trabalhadores da Notificada, por
intermédio dos três refeitórios por esta mantidos; tal fornecimento conformava-se com o
regramento atinente ao PAT.
10.2. Assim, o vergastado lançamento tributário não abarcou os valores (parcela in
natura) concedidos conforme os ditames do PAT e, em adição, insta observar que não se
verifica qualquer suspeição por parte da citada Autoridade Notificante no tocante à
regular inscrição da Notificada em face do indigitado programa.
10.3. Lado outro, o dito lançamento cinge-se àqueles valores que não se afinavam com
o desiderato do PAT, vez que, consoante salientado pela própria Autoridade Lançadora,
é vedado à empresa beneficiária do PAT utilizar tal benefício como premiação ao
trabalhador (art. 6o, incisos I e II da Portaria no 03/2002).
10.4. Corrobora o entendimento exarado pelo Agente Notificante a informação anexada
às fls. 99/100, por intermédio da qual a Fiscalização do Trabalho comunica acerca do
Auto de Infração no 002782791, suportado pela constatação de que a empresa, ora
Impugnante, utilizava o PAT com infração à legislação de regência (premiação por
assiduidade).
10.5. Emerge do sinteticamente exposto que a verba lançada, vez que paga/creditada em
desacordo com a legislação pertinente, indubitavelmente, por força do quanto previsto
no § 10, do art. 214, do Decreto no 3.048/99, integra o salário de contribuição para todos
os fins e efeitos.
10.6. De outra ótica, há de ser observado que o art. 240 da Constituição Federal
possibilita que, além das contribuições previstas no art. 195 da Carta Magna
(contribuições previdenciárias), sejam cobradas as contribuições compulsórias dos
empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades privadas de serviço
social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical.
10.7. Tal previsão cuida das contribuições destinadas ao denominado “Sistema S”,
também chamados de “Outras Entidades e Fundos – OEF” ou “Terceiros” e
compreendem o Salário-Educação, SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE e INCRA,
SEST e SENAT.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.765 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.023072/2002-11

10.8. As referidas contribuições originam-se das mesmas circunstâncias previstas para a
incidência das contribuições destinadas à Previdência Social, o que equivale a dizer que
decorrem da mesma hipótese de incidência e incidem sobre a mesma base de cálculo
(salário de contribuição – art. 28 da Lei no 8.212/91).
10.9.
Destarte, as contribuições destinadas às OEF representam mero
reflexo/consequência da constatação da ocorrência do fato gerador das contribuições
previdenciárias. Vale lembrar que a incidência (ou imposição) do tributo opera-se sobre
o fato gerador. A base de cálculo é a medida de grandeza do fato gerador.
10.10. Em adição a tudo quanto exposto, tendo em vista que a totalidade da verba em
tela compõe a base de cálculo da contribuição debatida, revela-se de nenhuma
importância prática a identificação nominal dos empregados destinatários desta para a
finalidade da Notificação em epígrafe que, encerrando obrigação da empresa, não está
sujeita a qualquer limite.
10.11. Por fim, importa observar que em se tratando de parcela integrante do salário de
contribuição e não havendo nos autos qualquer comprovação acerca de pretensos
valores ressarcidos pelos segurados empregados à Impugnante, não há reparo a ser
procedido na objetada NRD.
Da Utilização de Prova Emprestada
11. Tendo em vista argumentos suscitados pela Defendente em sua peça impugnatória,
importa rememorar que a prova emprestada consiste no transporte da produção
probatória de um processo para outro. É o aproveitamento da atividade probatória
anteriormente desenvolvida, mediante o traslado dos elementos que a documentaram.
11.1. Ademais, há de ser repisado que todo o Processo Administrativo Fiscal PAF
orienta-se pela busca da verdade real ou material, sendo que a prova documental é o
instrumento de maior uso na atividade fiscal.
11.2. Sendo consabido, ainda, que a prova direta é aquela que tem por objeto imediato o
fato que se quer provar ou que consiste neste mesmo fato, ainda que as consequências
jurídicas possam ser algo diversas, conforme analisada a seara trabalhista e a tributária,
é inegável que o contexto fático que ensejou a lavratura do Auto de Infração no
002782791 (Ministério do Trabalho) e a NFLD no 35.322.5380 é exatamente o mesmo
(inadequação da verba Bônus Alimentação à legislação do PAT). Por corolário, ambas
se prestam a comprovar os fatos ora debatidos.
11.3. Adicionalmente, consoante tratado alhures, as contribuições destinadas às Outras
Entidades e Fundos – Terceiros – são mera decorrência da hipótese de incidência
prevista para as contribuições previdenciárias; são, pois, consequência do idêntico
suporte fático.
11.4. Em consequência, nada obsta, até mesmo em homenagem ao princípio da
economia processual, que as provas produzidas nos autos da NFLD no 35.322.5380
sejam manejadas no presente, desde que transladadas para este.
11.5. No sentido do exposto, cite-se Meirelles, que ao apreciar os princípios do processo
administrativo no Estado de Direito, assim expõe quanto ao princípio da verdade
material:
“O princípio da verdade material, também denominado da liberdade na prova,
autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade
processante ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça trasladar para o
processo. É a busca da verdade material em contraste com a verdade formal.
Enquanto nos processos judiciais o juiz deve cingir-se às provas indicadas no
devido tempo pelas partes, no processo administrativo a autoridade processante
ou julgadora pode, até o julgamento final, conhecer de novas provas, ainda que
produzidas em outro processo ou decorrente de fatos supervenientes que
comprovem as alegações em tela”. (grifo nosso)
11.6. Assim, também sob o presente ângulo de análise, não se descortina qualquer
mácula sob o crédito tributário em apreço.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-006.765 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.023072/2002-11

Dos Juros. Taxa SELIC.
12. No tocante aos juros incluídos no processo em epígrafe, a Defendente insurge-se
contra utilização da taxa SELIC por entende-la flagrantemente inconstitucional.
12.1. Contudo, muito embora seja vedado no âmbito do processo administrativo fiscal,
afastar a aplicação de lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade,
consoante previsto no art. 26A do Decreto no 70.235/72, tem-se o que segue a ponderar.
12.2. Em relação à taxa SELIC, tem-se que, após análise pela doutrina de seus aspectos
econômico e jurídico, restou demonstrada a plena validade da referida taxa a título de
juros, perfeitamente utilizável como índice a ser aplicado às contribuições
previdenciárias, recolhidas com atraso, objetivando recompor os valores devidos aos
cofres da União (com destinação específica para pagamento dos benefícios
previdenciários), a qual foi prejudicada, financeira e economicamente, pelo atraso no
recolhimento das contribuições.
12.3. Em adição, a Lei n° 8.981/95, determinou, no art. 84, I, que fossem acrescidos
juros de mora – equivalentes à taxa média mensal de captação do Tesouro Nacional
relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna – aos tributos e contribuições sociais
arrecadados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorressem a
partir de 1o de janeiro de 1995, não recolhidos nos prazos previstos na legislação.
12.4. Posteriormente, o artigo 13 da Lei n° 9.065/95, estabeleceu que os juros referidos
no art. 84, I, da Lei n° 8.981/95, seriam, a partir de 1o de abril de 1995, equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia Selic para títulos
federais, acumulada mensalmente.
12.4.1. Por fim, a Lei n° 9.430/96, prescreve em seu artigo 61:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um
por cento no mês do pagamento” . (original sem destaques)
12.5. Desta sorte, sabendo-se que os juros moratórios estão regulados pelo artigo 161 do
CTN, cujo § 1o determina que estes serão de 1% (um) por cento ao mês, se a lei não
dispuser de modo diverso, o art. 13 da Lei no 9.065/95, transcrito, veio a suprir o
requisito exigido pelo codex e, a partir de então, não há mais espaço para dúvidas
quanto à legitimidade de utilização da referida taxa SELIC como juros a incidirem nos
tributos federais.
12.6. Impende observar, ainda, que a taxa SELIC é utilizada para remunerar o capital
investido em títulos públicos federais, ou seja, para remunerar o capital dos credores do
Estado. Se os contribuintes deixam de recolher tributos devidos, a tendência é a de que
o Estado, por falta de recursos necessários às suas atividades essenciais, recorra ao
mercado, buscando empréstimos mediante emissão de títulos remunerados pela taxa
SELIC, agravando a dívida pública principalmente em razão dos juros a serem pagos
pelos empréstimos tomados.
12.7. Em complemento ao raciocínio expendido, é de ser observado que, a partir do
advento da supracitada Lei no 11.941/098, passaram a ser inteiramente aplicáveis às
contribuições previdenciárias as previsões constantes do art. 61, §3o, da Lei no 9.430/96
e, ainda, o próprio art. 84, § 8o, da Lei no 8.981/95. Em reforço, cite-se que a questão já
se encontra sumulada no âmbito do CARF9.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-006.765 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.023072/2002-11

12.8. Assim, configura-se regular a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício
a partir da data de vencimento do débito exigido e não quitado, não assistindo, assim,
razão à Impugnante quanto ao pretendido neste ponto.
CONCLUSÃO
13. Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO,
MANTENDOSE, EM PARTE, OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EXIGIDOS.
13.1. Ademais, reconhecem-se por fulminados pela decadência tributária os fatos
geradores compreendidos entre as competências 08/1994 a 11/1996, nos termos
discorridos no Voto.
13.2. Em consequência, o crédito será mantido consoante demonstrado abaixo, donde
constam os valores principais originário e o mantido, acrescidos das respectivas multas
(aos quais deverão ser adicionados os correspondentes juros), de acordo com o DADR –
Discriminativo Analítico do Débito Retificado, fls. 102/9.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 159
DF CARF MF
Original